Tribunal: TJMT
Processo: 1019379-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019379-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LEITE - CPF: 362.466.207-44 (AGRAVANTE), EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.483.882/0001-07 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), MARIA FATIMA DE ALMEIDA LEITE - CPF: 508.373.037-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.554.453/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS EXECUTÓRIAS – BLOQUEIO EM CONTA – 30% DOS RENDIMENTOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1019379-24.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS AUGUSTO LEITE
Id-179531191 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 0004797-69.2007.8.11.0041, proposta por
EBC – EMPRESA BRASIELIREA DE CONTRUÇÕES LTDA,
concluiu por
determinar

a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos
do executado
CARLOS AUGUSTO LEITE
, devendo ser calculado a porcentagem em cada rendimento, separadamente, ou seja:

1) 30% (trinta por cento) dos valores líquidos recebidos pela aposentadoria por tempo de contribuição;

2) 30% (trinta por cento) dos valores líquidos recebidos pela pensão por morte.

Alega que trata-se de Cumprimento de Sentença oriundo da ação de indenização por dano material que tramita na 3ª Vara Cível de Cuiabá – MT cuja obrigação atualizada é no valor de R$ R$ 82.970,10 (oitenta e dois mil, novecentos e setenta reais e dez centavos).

Afirma ser pessoa idosa, viúvo, aposentado, com problemas grave de saúde, sofre de: DIABETES, HIPERTENSÃO, CARDÍACO, DOIS STENTS, ARRITMIA.

Assevera que referido bloqueio judicial irá prejudicar sua vida financeira, haja vista ter parcos rendimentos decorrentes de sua aposentadoria.

Ressalta ser impenhorável seus rendimentos haja vista decorrentes de aposentadoria, com caráter alimentar.

O valor médio, total de despesa comprovada do agravante é de R$ 12.115,75 (doze mil cento e quinze reais e setenta e cinco centavos), sem contar com despesas extras, renda de R$ 11.374,43.

O Juízo
a quo
, não levou em consideração ser o Agravante pessoa idosa, com problema grave de saúde e sua única fonte de renda ser os valores da aposentadoria. Infelizmente

O Agravante não tem como voltar ao mercado de trabalho, seja em razão de sua idade, ou pela própria enfermidade.

Em razão disso a decisão para descontar 30% dos proventos do Agravante, coloca-o em situação de vulnerabilidade financeira e prejudica o seu sustento, como posto por documentos e gráfico.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a decisão recorrida.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo – Id-179731667.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-182427720.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023